Tribunal: TJMT
Processo: 1037008-53.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037008-53.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[CRISTIANE DE FATIMA BATISTA DO CARMO - CPF: 768.614.571-91 (APELANTE), NELSON BUGANZA JUNIOR - CPF: 047.212.648-28 (ADVOGADO), VITOR HUGO FERNANDES ALECRIM - CPF: 128.310.897-60 (ADVOGADO), TULIO DA LUZ LINS PARCA - CPF: 054.936.281-98 (ADVOGADO), WALTER TRABACHIN - CPF: 004.958.948-26 (APELADO), GILBERTO SANTOS GUIMARAES MOITINHO - CPF: 809.567.931-34 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARTHA FONSECA MANZANO TRABACHIN - CPF: 970.083.118-34 (APELADO), JOSE CARLOS CORREA RAMOS - CPF: 888.245.438-04 (APELADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), TALITA GRAZIELA DA SILVA - CPF: 013.695.811-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS CORREA RAMOS - CPF: 888.245.438-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1037008-53.2021.8.11.0041

APELANTE:
CRISTIANE DE FATIMA BATISTA DO CARMO.

APELADOS:

WALTER TRABACHIN e OUTROS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE POSSE E MEAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO INCOMPATÍVEL COM A CONSTRIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE COMUNICABILIDADE DA DÍVIDA PREJUDICADA POR FUNDAMENTO AUTÔNOMO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos com o objetivo de desconstituir penhora incidente sobre imóvel rural objeto da matrícula nº 43.872, revogando a tutela anteriormente concedida e mantendo hígidos os atos constritivos realizados em execução de título extrajudicial. A recorrente insurgiu-se contra a retificação do valor da causa, alegou cerceamento de defesa, sustentou ter comprovado posse e direito de meação sobre o imóvel constrito e defendeu a ausência de demonstração de proveito familiar da dívida executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o valor da causa deve corresponder ao valor da execução ou ao valor do patrimônio cuja exclusão da constrição judicial é pretendida; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da alegada insuficiência da instrução probatória; (iii) determinar se a embargante demonstrou posse, domínio, meação ou outro direito incompatível com a penhora incidente sobre o imóvel; e (iv) verificar se a controvérsia acerca da comunicabilidade da dívida possui aptidão para afastar a constrição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa nos embargos de terceiro deve refletir o conteúdo econômico da pretensão deduzida, correspondente ao patrimônio cuja exclusão da constrição se busca, e não ao valor do crédito executado.

O magistrado, como destinatário da prova, pode julgar a lide com base no conjunto probatório já produzido quando considera a causa suficientemente instruída, inexistindo cerceamento de defesa sem demonstração concreta de prejuízo.

A instrução processual foi regularmente oportunizada às partes, tendo ocorrido preclusão quanto à produção probatória pretendida pela recorrente.

Os embargos de terceiro exigem prova sumária da posse, do domínio ou de situação jurídica incompatível com a constrição judicial, não sendo suficiente a mera formulação de alegações ou presunções.

O imóvel objeto da penhora encontra-se registrado em nome de terceira pessoa, inexistindo prova de aquisição pelo casal, de condomínio, direito aquisitivo, cessão possessória ou qualquer outro vínculo jurídico apto a demonstrar direito da embargante sobre a matrícula constrita.

O vínculo de parentesco entre a embargante e a proprietária registral não comprova posse, copropriedade, meação ou direito patrimonial sobre o imóvel.

A contiguidade física entre imóveis integrantes de complexo rural não autoriza presumir a extensão da posse a matrícula distinta, exigindo demonstração objetiva do efetivo exercício possessório sobre a área especificamente constrita.

A ausência de comprovação de que o imóvel integra o patrimônio comum do casal impede o reconhecimento do alegado direito de meação.

A discussão acerca da comunicabilidade da dívida e do proveito familiar não conduz à reforma da sentença, pois subsiste fundamento autônomo suficiente consistente na ausência de demonstração do direito material invocado sobre o bem constrito.

A embargante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado, impondo-se a manutenção da improcedência dos embargos de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O valor da causa nos embargos de terceiro corresponde ao valor do patrimônio cuja exclusão da constrição judicial é pretendida.

Não há cerceamento de defesa quando a instrução probatória é regularmente oportunizada às partes e inexiste demonstração concreta de prejuízo.

A prova sumária exigida pelos arts. 674 e 677 do CPC demanda demonstração objetiva da posse, do domínio ou de situação jurídica incompatível com a constrição judicial.

O parentesco com a proprietária registral e a contiguidade física entre imóveis rurais não constituem elementos suficientes para comprovar posse ou direito patrimonial sobre matrícula distinta.

A ausência de comprovação de direito material sobre o bem constrito impede o acolhimento dos embargos de terceiro e prejudica a relevância prática da discussão sobre a comunicabilidade da dívida executada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 291, 292, 370, 373, I, 674, 677 e 843.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1037008-53.2021.8.11.0041

APELANTE:
CRISTIANE DE FATIMA BATISTA DO CARMO.

APELADOS:

WALTER TRABACHIN e OUTROS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CRISTIANE DE FÁTIMA BATISTA DO CARMO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em face de WALTER TRABACHIN, MARTHA FONSECA MANZANO TRABACHIN e JOSÉ CARLOS CORREA RAMOS, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando a liminar anteriormente concedida e mantendo hígidos os atos constritivos realizados no bojo da Execução de Título Extrajudicial nº 0031215-05.2011.8.11.0041.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, inicialmente, o desacerto da decisão que retificou de ofício o valor da causa para R$ 4.419.800,00, defendendo que o proveito econômico perseguido corresponde ao valor da execução e não ao valor do imóvel constrito.

Alega que a sentença incorreu em erro na distribuição do ônus da prova ao lhe impor a demonstração de que a dívida executada não reverteu em benefício da entidade familiar, sustentando que tal encargo competiria aos exequentes e que a exigência de prova negativa configuraria verdadeira prova diabólica.

Defende que a obrigação executada possui natureza eminentemente comercial, decorrente de confissão e renegociação de dívida preexistente, circunstância que afastaria qualquer presunção de proveito familiar.

Sustenta que o reconhecimento judicial da união estável com efeitos retroativos não pode ser utilizado para lhe imputar responsabilidade por obrigação assumida exclusivamente por seu companheiro.

Afirma que a sentença deixou de considerar elementos aptos a demonstrar sua posse sobre o imóvel objeto da constrição, notadamente o vínculo familiar com a proprietária registral da matrícula nº 43.872 e a titularidade das matrículas rurais contíguas integrantes do mesmo complexo fazendário denominado Fazenda Praia Grande.

Argumenta que o art. 677 do Código de Processo Civil exige apenas prova sumária da posse ou domínio, requisito que entende plenamente satisfeito pela documentação apresentada.

Aduz, ainda, ocorrência de cerceamento de defesa, ao fundamento de que a improcedência decorreu da ausência de prova cuja produção havia sido requerida e deferida pelo Juízo de origem.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar procedentes os embargos de terceiro, com a desconstituição da penhora incidente sobre a matrícula nº 43.872. Subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença para reabertura da instrução probatória e, em última hipótese, pela aplicação do art. 843 do Código de Processo Civil, com a reserva de eventual meação no produto da alienação judicial.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

A recorrente sustenta que o Juízo de origem incorreu em equívoco ao retificar o valor da causa para R$ 4.419.800,00, correspondente à metade do valor atribuído ao imóvel objeto da constrição, defendendo que o proveito econômico perseguido nos presentes embargos de terceiro corresponde ao valor da execução, fixado em R$ 1.475.453,17.

A insurgência não merece acolhimento.

É certo que o valor da causa deve guardar correspondência com o conteúdo econômico da pretensão deduzida em juízo, nos termos dos arts. 291 e 292 do Código de Processo Civil. Todavia, nos embargos de terceiro, o proveito econômico perseguido não se confunde, necessariamente, com o valor do crédito executado.

Isso porque a presente demanda não tem por objeto a desconstituição do título executivo, a redução do débito exequendo ou a extinção da execução. O que se busca, em verdade, é o afastamento da constrição judicial incidente sobre determinado bem, ou, como sustenta a própria recorrente, sobre a fração ideal correspondente à sua alegada meação.

Nessa perspectiva, o conteúdo econômico da pretensão não está representado pelo montante da dívida executada, mas pelo valor do patrimônio cuja exclusão da constrição judicial se pretende obter.

Conforme se extrai dos autos, a embargante afirma possuir direito de meação sobre o imóvel rural objeto da matrícula nº 43.872, avaliado em R$ 8.839.600,00, razão pela qual o Juízo de origem fixou o valor da causa em R$ 4.419.800,00, correspondente à fração patrimonial cuja proteção é postulada.

Tal critério revela-se compatível com a natureza da demanda e com o efetivo proveito econômico perseguido pela autora, uma vez que a procedência dos embargos importaria justamente na preservação da parcela patrimonial que afirma integrar seu patrimônio.

Não se mostra adequado, por outro lado, adotar como parâmetro o valor da execução, porquanto a procedência dos embargos não produziria qualquer alteração no crédito exequendo, limitando-se a afastar a constrição incidente sobre o bem ou sobre a quota-parte que a embargante afirma lhe pertencer.

Desse modo, considerando que o valor atribuído à causa guarda correspondência com a expressão econômica da tutela jurisdicional pretendida, não há razão para reforma da decisão recorrida nesse particular.

Por tais fundamentos, rejeito a insurgência relativa ao valor da causa, mantendo-se o montante fixado pelo Juízo de origem.

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o Juízo de origem julgou improcedentes os embargos de terceiro em razão da insuficiência probatória, embora tenha havido requerimento de produção de provas destinadas a demonstrar sua alegada relação possessória com o imóvel objeto da constrição.

A preliminar não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre registrar que, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, na condição de destinatário da prova, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis, protelatórias ou desnecessárias à formação de seu convencimento.

A propósito, dispõe o referido dispositivo legal:

"Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito."

O entendimento consolidado na jurisprudência pátria é no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador, diante do conjunto probatório já constante dos autos, considera desnecessária a produção de novas provas e profere julgamento antecipado da lide, desde que a matéria controvertida se encontre suficientemente esclarecida.

No caso concreto, observa-se que a controvérsia instaurada nos autos diz respeito, essencialmente, à existência de posse, domínio ou outro direito juridicamente oponível à constrição incidente sobre a matrícula nº 43.872, questão cuja demonstração dependia primordialmente da produção documental apta a evidenciar o alegado vínculo jurídico ou possessório da embargante com o imóvel objeto da penhora.

Além disso, verifica-se que a instrução processual foi regularmente oportunizada às partes. Conforme consignado na sentença, após o saneamento do feito houve requerimento de produção probatória, o qual foi inicialmente acolhido pelo Juízo de origem. Posteriormente, contudo, sobreveio decisão reconhecendo a desistência da produção das provas e a ocorrência da preclusão, circunstância que afasta qualquer alegação de supressão indevida da atividade instrutória.

Não se está, portanto, diante de hipótese em que o magistrado tenha impedido arbitrariamente a produção de prova reputada necessária pela parte, mas sim de situação em que a atividade probatória foi regularmente franqueada aos litigantes, sobrevindo posteriormente a estabilização da fase instrutória.

Cumpre ressaltar, ainda, que a decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, em observância ao princípio segundo o qual não há nulidade sem prejuízo. No caso dos autos, a recorrente não demonstra objetivamente qual prova específica deixou de ser produzida por ato imputável ao Juízo nem de que forma tal elemento probatório seria capaz de alterar a conclusão alcançada na sentença.

Desse modo, inexistindo restrição indevida ao exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como considerando que o magistrado, na qualidade de destinatário da prova, entendeu suficientemente instruída a causa para julgamento, não há falar em cerceamento de defesa.

Por essas razões, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
.

VOTO – MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal.

A recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque teria comprovado, nos moldes exigidos pelo art. 677 do Código de Processo Civil, sua condição de possuidora e meeira do imóvel rural objeto da matrícula nº 43.872. Afirma que o Juízo de origem exigiu grau de comprovação incompatível com a natureza dos embargos de terceiro, desconsiderando o vínculo familiar existente com a proprietária registral do bem e a circunstância de a área integrar complexo fazendário composto por outras matrículas de titularidade do casal. Sustenta, ainda, que a dívida executada não se reverteu em benefício da entidade familiar, razão pela qual não poderia atingir sua alegada meação.

Após detida análise do conjunto probatório constante dos autos, entendo que a sentença não comporta reforma.

Os embargos de terceiro constituem ação autônoma de procedimento especial destinada à proteção daquele que, não sendo parte no processo em que determinada a constrição judicial, sofre turbação ou esbulho sobre bem que possua ou sobre o qual detenha direito incompatível com o ato constritivo.

Dispõe o art. 674 do Código de Processo Civil:

“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

Por sua vez, estabelece o art. 677 do mesmo diploma que o embargante deverá instruir a petição inicial com prova sumária de sua posse ou domínio e da sua qualidade de terceiro.

Embora a lei exija apenas prova sumária, tal circunstância não dispensa a demonstração mínima do vínculo jurídico ou possessório existente entre o embargante e o bem atingido pela constrição judicial.

Em outras palavras, a menor exigência probatória inerente aos embargos de terceiro não afasta a necessidade de comprovação objetiva do direito cuja proteção se pretende obter.

No caso concreto, a controvérsia central consiste em verificar se a embargante logrou demonstrar a existência de posse, domínio, meação ou qualquer outra situação jurídica incompatível com a penhora incidente sobre a matrícula nº 43.872.

E a resposta, a meu sentir, é negativa.

A matrícula objeto da constrição encontra-se registrada em nome de Talita Graziela da Silva.

Além disso, a documentação apresentada pela recorrente não demonstra que o imóvel tenha sido adquirido pelo casal, tampouco evidencia a existência de direito aquisitivo, condomínio, cessão possessória, arrendamento ou qualquer outro título jurídico apto a vincular a embargante à área especificamente constrita.

A principal linha argumentativa desenvolvida no recurso consiste na alegação de que a recorrente seria mãe da proprietária registral do imóvel e de que ambas integrariam o mesmo núcleo familiar.

Todavia, a relação de parentesco invocada não possui aptidão jurídica para demonstrar posse, copropriedade ou meação sobre bem registrado em nome de terceiro.

A circunstância de determinada pessoa integrar o mesmo núcleo familiar da titular registral do imóvel não conduz, por si só, à conclusão de que também exerça posse sobre o bem ou detenha qualquer direito patrimonial sobre ele.

Da mesma forma, não prospera a alegação de que a matrícula nº 43.872 integraria complexo rural composto por outras áreas pertencentes ao casal, circunstância que, segundo a recorrente, evidenciaria a posse exercida sobre toda a extensão da Fazenda Praia Grande.

Ainda que se admita a existência de contiguidade física entre as áreas mencionadas pela apelante, tal fato não autoriza presumir que a posse exercida sobre uma delas se estenda automaticamente às demais.

Com efeito, cada matrícula imobiliária possui individualidade jurídica própria, podendo apresentar titularidades distintas, situações possessórias distintas e regimes jurídicos igualmente distintos.

A alegação de exploração integrada do complexo rural demandaria demonstração concreta por meio de elementos capazes de evidenciar o efetivo exercício da posse sobre a matrícula especificamente constrita, tais como documentos relativos à exploração econômica da área, registros de administração do imóvel, contratos, comprovantes de utilização produtiva ou outros elementos objetivos aptos a evidenciar o alegado vínculo possessório.

Entretanto, inexistem nos autos provas dessa natureza.

A recorrente procura extrair a demonstração da posse por meio de inferências decorrentes da proximidade física das áreas e das relações familiares existentes entre os envolvidos, circunstâncias que, embora possam constituir indícios, não se mostram suficientes para caracterizar a situação possessória exigida pelos arts. 674 e 677 do Código de Processo Civil.

Cumpre ressaltar que os embargos de terceiro não se destinam à tutela de direitos meramente hipotéticos ou presumidos.

Exige-se que o embargante demonstre, ainda que sumariamente, a existência de situação jurídica concreta incompatível com a constrição judicial.

No caso dos autos, não se verifica demonstração satisfatória de posse, domínio, direito aquisitivo ou qualquer outro direito real ou obrigacional incidente sobre a matrícula nº 43.872.

Também não se mostra possível reconhecer o alegado direito de meação.

Isso porque a própria premissa da pretensão recursal pressupõe a demonstração de que o bem constrito integra, de alguma forma, o patrimônio comum do casal ou que sobre ele recaia situação jurídica apta a justificar a incidência da meação.

Todavia, como já exposto, não há nos autos prova suficiente de que a matrícula objeto da penhora integre o patrimônio comum da recorrente e de seu cônjuge.

Desse modo, a alegação de meação permanece desprovida do necessário suporte probatório.

Por outro lado, a recorrente dedica parcela significativa de suas razões à discussão acerca da comunicabilidade da dívida executada e da ausência de demonstração de proveito familiar.

Contudo, ainda que se admitisse, em caráter meramente argumentativo, a necessidade de reexaminar a distribuição do ônus probatório quanto ao alegado benefício familiar, tal circunstância não seria suficiente para conduzir à reforma da sentença.

Isso porque subsiste fundamento autônomo e suficiente para manutenção da improcedência dos embargos, consistente justamente na ausência de demonstração do direito material invocado sobre o bem constrito.

Em outras palavras, ainda que a discussão relativa ao proveito familiar fosse solucionada em favor da recorrente, permaneceria ausente requisito indispensável ao acolhimento dos embargos de terceiro, qual seja, a comprovação da posse, do domínio ou de qualquer situação jurídica incompatível com a constrição judicial incidente sobre a matrícula nº 43.872.

Por fim, no tocante ao pedido subsidiário de aplicação do art. 843 do Código de Processo Civil, observa-se que a própria sentença consignou expressamente que eventual alienação do bem deverá observar o regime jurídico aplicável à proteção da quota-parte pertencente a terceiro, quando efetivamente cabível no âmbito do processo executivo.

Não há, portanto, providência adicional a ser adotada nesta instância revisora.

Diante desse cenário, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito invocado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada eventual suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026